Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751939-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS, contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0752168-26.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos termos seguintes: “Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de “obrigar a ré a autorizar, custear e realizar sua imediata internação para que sejam adotados todos os procedimentos e materiais solicitados pela médica assistente, e negados pela Requerida, quais sejam: 1) 3.13.07.159 - Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica; 2) 3.09.14.140 Linfadenectomia pélvica laparoscópica; 3) 3.09.14.159 Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica; 4) 3.13.03.226 Histerectomia total laparoscópica ampliada; 5) 3.13.07.248 Omentectomia laparoscópica; 6) 3.13.07.205 Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise; 7) cirurgia robótica; 8) Kit com dois trocaters de 05mm; 9) Pinça bipolar avançada laparoscópica com selagem ligasure maryland 37x5mm; 10) Manipulador uternino descartavel tamanho m; 11) Kit com dois trocaters de 12mm; 12) Canula de irrigação e aspiração laparoscópica de 37x5mm; 13) Endobag/endopouch de 10mm de capacidade 250ml, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (ID: 219151440, item "VII", subitem "C", p. 13). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("leão ovariana de neoplasia maligna"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico por especialista, porém, com recusa da parte ré por junta médica. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que a probabilidade do direito "verifica-se no fato de a beneficiária estar em dia com suas obrigações contratuais, ter prescrição médica taxativa para o tratamento pleiteado e haver expressa cobertura contratual para doença que a acomete"; quanto ao perigo de dano, este "está claramente comprovado pelo laudo médico, que menciona expressamente que o atraso no tratamento pode resultar em avanço substancial da condição, com risco de piora do prognóstico e prejuízo permanente à vida da paciente, o que deixa explicitamente caracterizada a URGÊNCIA que embasa a necessidade da concessão da medida liminar". Com a inicial vieram os documentos do ID: 219153849 a ID: 219155452. Após intimação (ID: 219156282), a autora apresentou emenda (ID: 219231646 a ID: 219231647). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 219642110), recolheu as custas de ingresso (ID: 219737846). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa motivada por relatório produzido por junta médica oficial (ID: 219155448), fato que recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa, sob cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob risco atual ou iminente de perecimento. A propósito, o relatório médico juntado no ID: 219155446 nada refere à urgência da providência, tampouco confirmação do quadro clínico alegado, o qual aponta, de forma clara, apenas haver suspeita de moléstia. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial" (Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC.” Em suas razões, o recorrente pede seja concedido o efeito ativo para deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a agravada autorize, custeie e realize sua imediata internação e, por consequência, sejam adotados todos os procedimentos e materiais solicitados pela médica assistente, notadamente: “1) 3.13.07.159 - Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica; 2) 3.09.14.140 Linfadenectomia pélvica laparoscópica; 3) 3.09.14.159 Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica; 4) 3.13.03.226 Histerectomia total laparoscópica ampliada; 5) 3.13.07.248 Omentectomia laparoscópica; 6) 3.13.07.205 Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise; 7) cirurgia robótica; 8) Kit com dois trocaters de 05mm; 9) Pinça bipolar avançada laparoscópica com selagem ligasure maryland 37x5mm; 10) Manipulador uternino descartavel tamanho m; 11) Kit com dois trocaters de 12mm; 12) Canula de irrigação e aspiração laparoscópica de 37x5mm; 13) Endobag/endopouch de 10mm de capacidade 250ml”. No mérito, pede a confirmação da liminar para tornar definitivo os efeitos do procedimento médico indicado pelo médico assistente. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo no ID 66990885. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, no qual a autora formulou pedido de tutela de urgência com a finalidade de obrigar a ré a autorizar, custear e realizar sua imediata internação para que sejam adotados todos os procedimentos e materiais solicitados pela médica assistente. A decisão agravada pontuou não haver convencimento, no atual estágio processual, acerca da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa motivada por relatório produzido por junta médica oficial (ID: 219155448), fato o qual, segundo o entendimento daquele juízo, recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa. De igual, também pontuou não restar plausibilidade acerca da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob risco atual ou iminente de perecimento, destacou. Destarte, tenho por, ao menos neste instante processual, como correto o pensamento do eminente Magistrado prolator da decisão guerreada, porque devidamente fundamentada. Inefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator